Tribunal: STF
Processo: ARE 1555256
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça da Paraíba, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DO ARESTO PARADIGMA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM ESTENOSE VALVAR AÓRTICA GRAVE. NECESSIDADE DE IMPLANTE TRANSCATETER DE BIOPRÓTESE VALVAR AÓRTICO - TAVI. RESOLUÇÃO ANS 465/17. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ATUALIZADO. CIRURGIA INCORPORADA À LISTA DE NOVAS COBERTURAS. BENEFÍCIO AMPLIADO. CUSTEIO DEVIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DO TJPB. DESPROVIMENTO.



    No caso, verifica-se que a paciente foi diagnosticada com estenose valvar aórtica grave, necessitando de implante transcateter de bioprótese valvar aórtico - TAVI. 



    Com a revogação da RN 428/2017, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, Anexo II, da Resolução 465/21 da ANS, em vigor desde 1/4/2021, passou a elencar o implante transcateter de prótese valvar aórtica (TAVI) para pacientes com idade superior a 75 (setenta e cinco) anos, com alto risco cirúrgico, os quais se fazem presentes no caso em análise. 



    Portanto, devidamente preenchidos os requisitos acima, impõe-se a manutenção da sentença. Desprovimento do recurso”. (eDOC 35 – ID: 8027a9a6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 41 – ID: 60d86bf9)



    Nas razões recursais, afirma-se que a presente ação foi proposta no ano de 2015 pela parte recorrida, concluindo-se pela necessária aplicação da legislação vigente à época. Assim, insurge-se contra acórdão que aplicou retroativamente a Resolução nº 465/2021 da ANS para reconhecer a obrigatoriedade de cobertura de procedimento médico por plano de saúde. 



    Acrescenta-se que o tema 123 da sistemática da repercussão geral veda que sobre os efeitos futuros de contratos incidam nova legislação.  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, manteve a determinação de custeio do procedimento solicitado pela beneficiária, considerando que o procedimento passou a ser de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a partir de 2021. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “(...)



    Da mesma forma, a Lei nº 14.454/2022 altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde, estabelecendo critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 



    Conforme se observa, tanto os precedentes mencionados por ocasião do julgamento do recurso especial interposto pela AFRAFEP, quanto à referida legislação, dizem respeito aos casos em que o procedimento solicitado não está incluso no rol da ANS. 



    Ocorre que, no caso em análise, apesar do primeiro julgamento ter aplicado o entendimento do rol exemplificativo da ANS, verifica-se que o implante transcateter de bioprótese valvar aórtico - TAVI passou a integrar o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, Anexo II, da Resolução 465/21 da ANS, em vigor desde 1/4/2021, com a revogação da RN 428/2017, que estabelece de forma bastante clara a cobertura do plano de saúde em relação ao referido procedimento quando o paciente possuir idade superior a 75 (setenta e cinco) anos, pouca expectativa de vida, alto risco cirúrgico e avaliação por profissionais que confirmem a indicação do TAVI em oposição à valvar cirúrgica. 



    Nesse contexto, extrai-se dos autos que a paciente possui exatamente 80 anos de idade (ID 13539380 - Pág. 2), sendo diagnosticada com estenose aórtica de grau severo (ID 13539382 - Pág. 3), cujo relatório médico anexo ao ID 13539383 registra que a troca valvar via cirúrgica não seria um tratamento factível, em função do alto risco. 



    Diante disso, verifica-se o preenchimento dos requisitos legais que autorizam a cobertura obrigatória do procedimento pelo plano de saúde.



    (...)”. (eDOC 35 – ID: 8027a9a6, p. 6)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito do consumidor. Contrato de plano de saúde. Negativa de cobertura e descumprimento de obrigação contratual. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de cláusulas contratuais ou do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1494552 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 27.08.2024)  



    “Ementa: Direito do consumidor. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Plano de saúde. Diabetes. Bomba de insulina. Cobertura. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão negou provimento ao agravo interno em recurso especial. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1540230 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12.05.2025)  



    Por fim, destaco que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 948.634, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (tema 123 da repercussão geral), firmou entendimento segundo o qual as disposições da Lei nº 9.656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, “somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados”. 



    O Tribunal de origem, por sua vez, julgou a questão por meio da aplicação das disposições da Resolução 465/2021 da ANS, de maneira a enquadrar o tratamento pleiteado como de cobertura obrigatória, não se aplicando ao caso em análise o tema 123, que em nada altera a conclusão alcançada na origem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 35 – ID: 8027a9a6, p. 9),observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente